Tribunal: TJPA
Processo: 0815854-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815854-77.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: LIZANDRA COSTA GOUVEA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815854-77.2018.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

ADVOGADOS:

LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA 8699-A
,
NELSON
WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15201-A e
ISAAC
COSTA LAZARO FILHO – OAB/CE 18663-A

AGRAVADA: ARTHUR GOUVEA RIBEIRO DA COSTA, representado por sua genitora LIZANDRA COSTA GOUVEA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AR ENCAMINHADO COM MENOS DE 60 DIAS DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. INVALIDADE. DANO MORAL. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO contra a decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau;

2.A questão em discussão consiste em determinar se a notificação do plano de saúde para rescindir o contrato precisa ser pessoal e com prazo de inadimplência superior a 60 dias;

3. Não há necessidade de intimação pessoal, mas é necessário que o atraso no pagamento das mensalidades totalize período superior a 60 dias nos últimos 12 meses;

4.
Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica da parte agravante, o valor fixado pela decisão monocrática a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável;

5. Agravo Interno conhecido e improvido.

Teses de julgamento: “1. Não é necessária a notificação pessoal para rescisão do contrato de plano de saúde, mas é necessária que o cancelamento ocorra em decorrência de inadimplência superior a 60 dias. 2. Existência de dano moral em razão cancelamento indevido do plano de saúde.”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei nº 9.656/98; art. 4º, §2º da Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS; e Súmula nº 28 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2188708 GO 2022/0253617-2, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Pedido de Tutela Antecipada movida por ARTHUR GOUVEA RIBEIRO DA COSTA, representado por sua genitora LIZANDRA COSTA GOUVEA, contra a decisão monocrática de Id. 13850092, prolatada pela magistrada que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de piso, que determinou a reintegração do Autor como beneficiário do plano de saúde, condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento honorários em 20% do valor da condenação, custas e despesas processuais

Nas razões recursais (Id. 14225177), a Agravante arguiu que o cancelamento do contrato foi lícito e que inexiste dano moral indenizável. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para reformar a sentença de primeiro grau.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 15150574).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo a seu julgamento.

No caso em testilha, a Agravante arguiu que preencheu os requisitos para o cancelamento do contrato na medida em que foi comprovada a inadimplência do Agravado superior a 60 dias nos últimos 12 meses e que foi realizada notificação prévia válida.

Compulsando os autos, verifico que a notificação para quitação do débito foi regularmente enviada, via aviso de recebimento, ao endereço cadastrado pela parte notificada no momento da contratação, em conformidade com a Súmula Normativa nº 28 da ANS e a jurisprudência do STJ (STJ - AgInt no AREsp: 2188708 GO 2022/0253617-2, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

Entretanto, mesmo tendo sido a parte regularmente notificada da inadimplência, verifico que o plano de saúde agravante não cumpriu com o disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei nº 9.656/98, que preconiza que é vedada a rescisão ou suspensão unilateral do contrato por falta de pagamento da mensalidade por período não superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência contratual.

Ainda, o trecho do contrato da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., colacionado em seu Agravo Interno, na cláusula 18.1, “b”, é no mesmo sentido da legislação retromencionada.

Nesse contexto, a Agravante alega que o plano foi cancelado em razão de inadimplemento das mensalidades referentes aos meses de novembro e dezembro de 2017, tendo a de novembro sido quitada em janeiro de 2018.

No caso, a mensalidade de novembro foi quitada em 03/01/2018 (Id. 12658591, fl. 2) e o contrato foi cancelado em 23/01/2018, quando estavam em aberto somente as mensalidades de dezembro/2017 e janeiro/2018 de acordo com a tabela acostada à fl. 7 do Agravo Interno (Id. 14225177). Ademais, tendo em vista que as mensalidades tinham vencimento no dia 10 de cada mês, verifico que, até a data do cancelamento, a mensalidade de dezembro estava com 44 dias de atraso e a de janeiro estava com 13 dias de atraso, totalizando 57 dias. Dessa forma, o cancelamento foi realizado em decorrência de prazo não superior a 60 dias em contraposição ao disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei nº 9.656/98.

Destaco, por oportuno, que não há que se falar em soma dos dias de atraso de todas as mensalidades anteriores no período de 12 meses, pois há vedação expressa no art. 4º, § 2º da Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS no sentido de que
os dias de pagamento em atraso de mensalidades já quitadas não serão contados como período de inadimplência para fins de rescisão ou suspensão contratual.

Portanto, não foi lícito o cancelamento do contrato realizado pela parte Agravante.

Com relação a existência do dano moral e o valor fixado, também não merece reforma a decisão monocrática.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando o cancelamento indevido do plano de saúde e as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica da parte agravante, o valor fixado pela decisão monocrática a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável, pois não vai enriquecer a parte autora e tal importância, a despeito de causar ao agravante certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2024